Tribunal: STF
Processo: AI 600580
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ELEMENTO DE CÁLCULO - METRAGEM QUADRADA - PRECEDENTE. Na dicção da ilustrada maioria - entendimento em relação ao qual, e em harmonia com a jurisprudência, guardo reservas - o fato de, na fixação da taxa de fiscalização e funcionamento, levar-se em conta elemento próprio ao cálculo de imposto - a metragem do imóvel -, não a revela conflitante com a Constituição Federal.